Tribunal: STF
Processo: HC 233531
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 804775/PR - eDOC 2, p. 168):

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na espécie, constou do acórdão proferido pela Corte local que, além da grande quantidade de droga apreendida ? 679kg (seiscentos e setenta e nove quilos) de maconha, "foram apreendidos 01 (um) tambor de óleo diesel usado para expelir fumaça, R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais), 01 (um) rádio comunicador e 02 (duas) placas com Qr Code riscado (BBC 2D07)", aliado a isso verificou-se a escolta de outro agente (batedor), elementos esses que evidenciaram que o agravante dedicar-se-ia a atividades criminosas, não fazendo desta forma jus à aplicação da minorante do denominado tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º, da Lei n. 13.343/2006. 2. Não obstante a jurisprudência desta Corte ser firme no sentido de que o exercício da função de "mula" do tráfico de drogas não impede, em regra, a concessão da referida minorante, essa, no caso, foi afastada pela demonstração de que o recorrente dedicar-se-ia a atividades criminosas, de maneira que, para infirmar as conclusões da Corte de origem nesse sentido, acolhendo-se o pleito de aplicação do redutor, seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.

Busca-se, em suma, a concessão da ordem, a fim de que seja aplicado o redutor previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, com a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
É o relatório. Decido.

 1.	A irresignação não merece prosperar.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau condenou o paciente à 9 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito inscrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Ao afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, fundamentou nestes termos (eDOC 2, p. 13):

Com relação à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. º 11.343/2006, entendo que não tem incidência no caso em tela, conforme passo a expor. 
De acordo com o constante no referido artigo, para fazer jus à redução, o agente deve, concomitantemente, preencher quatro requisitos, a saber: a) primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial:
(...)
Pontuo que o réu não satisfaz o terceiro requisito porque, embora não existam anotações em seus antecedentes criminais, isso não significa que o acusado não se dedique ao crime. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito denotam sua periculosidade e a habitualidade com o transporte de entorpecentes. 
Em primeiro lugar, é necessário destacar que a grande quantidade de entorpecentes transportados, mais de meia tonelada de maconha, não seria confiada a pessoa iniciante no transporte nefasto, como afirma o réu em sua defesa, mas, certamente, a alguém com experiência e de confiança. 
Além disso, o acusado estava sendo escoltado por outro veículo, conforme foi confirmado pela testemunha policial que acompanhou os veículos em perseguição, denotando o envolvimento do indivíduo com outros membros ligados ao mesmo esquema de tráfico, ou seja, o acusado, além de estar ciente da grande quantidade de drogas, contava com a ajuda de terceiros no transporte. 
Adicionalmente, dentro de seu veículo, havia um dispositivo movido a diesel, utilizado para dispersar fumaça ao fugir, com a intenção clara e notória de despistar os policiais, causando perigo de acidentes tanto dos militares como de civis. Esse fator evidencia a sofisticação e a habitualidade criminosa, já que o acusado sabia operar o dispositivo. 
Diante de tais constatações, não há como comungar da tese defensiva de que o fato em tela é um caso isolado na vida pregressa do acusado, já que a expressiva quantidade de drogas, o concurso de agentes e a sofisticação na fuga são suficientes para demonstrar a inclinação do acusado às atividades do tráfico de drogas. 
(...)
Desse modo, afasto a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena.

Na sequência, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar “a fração de aumento, para cada circunstância judicial desfavorável, no importe de 1/10 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, readequando a pena definitiva imposta ao acusado para o montante de 05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, juntamente do pagamento de 11 (onze) dias-multa, estabelecidos na fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo”. Destaco excerto do acórdão que tratou da matéria aqui impugnada (eDOC 2, p. 73/75 - grifei):

(...)
A defesa do réu requer a redução da pena do crime de tráfico em razão da minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que a ré é primária, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem faz parte de organização criminosas.
 Sem razão. 
Preceitua o art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 que é possível, nos crimes de tráfico de entorpecentes, a redução das penas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
No caso dos autos, conquanto o réu seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, o fato é que as circunstâncias do caso evidenciam que ele, até então, se dedicava à atividade criminosa em questão. 
Isto porque, diante do acervo probatório presente nos autos, não se pode considerar que se tratava de comportamento isolado na vida do réu. 
Observa-se que houve a apreensão de 679,15 kg - seiscentos e setenta e nove quilogramas e quinze gramas de “maconha”, bem como que, em Juízo (mov. 111.3), o réu confessou a prática de tráfico de drogas. Veja-se:
(...)
Aliado a isto, observa-se que o acusado teve ajuda de outro veículo para realizar o transporte dos entorpecentes, conforme informado pelos policias militares que atenderam a ocorrência, demonstrando, assim, o envolvimento do apelante com membros ligados ao mesmo esquema de tráfico. 
Ainda, dentro do veículo que o acusado conduzia havia um dispositivo movido a diesel, utilizado para dispersar fumaça ao fugir, com a intenção de despistar os policiais, fator esse que evidencia a sofisticação e a habitualidade criminosa, já que ele sabia operar o dispositivo. 
A corroborar, destaco o pontuado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (mov. 14.1- TJ):
“In casu, as provas colhidas ao longo da instrução processual demonstraram que João Pedro estava profundamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, ou seja, estava se dedicando a atividades criminosas, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado (...)
Além da grande quantidade de droga apreendida, foram apreendidos 01 (um) tambor de óleo diesel usado para expelir fumaça, R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais), 01 (um) rádio comunicador e 02 (duas) placas com Qr Code riscado (BBC 2D07) (conforme Auto de Exibição e Apreensão – mov. 1.10) (...) 
Com efeito, ainda que o apelante seja réu primário, as peculiaridades do caso concreto permitem a conclusão de que o crime narrado na denúncia não foi algo isolado em sua vida e que João Pedro estava, de fato, envolvido com atividades ilícitas.
Muito embora o apelante alegue que apenas aceitou transportar drogas uma única vez pelo fato de estar passando por dificuldades financeiras, a organização do esquema de transporte do entorpecente evidencia que ele já vinha cometendo crimes dessa espécie. 
Ora, o policial ouvido em Juízo foi enfático na exposição de que, após receberem informação sobre a atividade criminosa em andamento e iniciarem o acompanhamento tático, o motorista de um veículo Sandero “jogou” o carro em direção à viatura policial, a fim de impedir que a Polícia perseguisse João Pedro, que carregava drogas no veículo Corolla. 
João Pedro, todavia, tentou alegar em Juízo que agia sozinho e sem a ajuda de um “batedor”, contudo foi contraditório em relação ao seu interrogatório policial e nem sequer explicou por que utilizou óleo diesel para expelir fumaça em direção à Polícia e dificultar, assim, a sua prisão. 
Além desse comportamento ser incompatível com as atividades de um iniciante nessa espécie de “serviço” ilícito, também há de ser ponderado que, dentro do automóvel que era conduzido pelo recorrente, foi localizado 01 (um) rádio comunicador, equipamento esse que é sabidamente utilizado na comunicação de associações e organizações criminosas. 
Somado a isso, nota-se que também foram apreendidas placas dentro do automóvel, o que denota que, durante o trajeto, o recorrente alterou os sinais identificadores do automóvel para mais uma vez dificultar a ação policial. 
Em arremate e como bem exposto pelo magistrado sentenciante, a grande quantidade de drogas que estava sendo transportada pelo apelante demonstra que ele possuía grande confiança e/ou hierarquia dentro da associação criminosa da qual fazia parte, dado o considerável valor do entorpecente que transportava consigo. 
Esse conjunto de fatores gera, de fato, a convicção acerca da dedicação e adesão de João Pedro a atividades delitivas, sendo ingênuo acreditar que expressiva quantidade de “maconha” seria transportada pelo recorrente sem o amparo de uma estrutura criminosa. 
Diante disso, é de se manter o afastamento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, eis que não preenchidos os requisitos legais para sua concessão”.
Tais circunstâncias, em conjunto, evidenciam que o apelante se dedicava à atividade ilícita, inviabilizando, deste modo, a pretendida aplicação da benesse, vez que não preenchido requisito essencial do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Como se vê, as instâncias ordinárias se reportam a circunstâncias concretas, que sob o seu entendimento, levariam à conclusão de que estaria configurada a prática habitual do tráfico de drogas. 

Assim, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o impetrante discordar. 

Não bastasse, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à  dedicação do paciente a atividades criminosas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.

A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus ora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(HC 181679 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021,  DJe 30-03-2021)

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 9 de outubro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente